Tribunal: TJSP
Processo: 1511502-42.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1511502-42.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MARCELO BARBOSA DE MORAES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511502-42.2019.8.26.0050 -Voto no 14096
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1511502-42.2019.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 21a VARA CRIMINAL
Apelante: MARCELO BARBOSA DE MORAES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo
VOTO no 14096
ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS
(CONCURSO
FORMAL). Recurso defensivo voltado à dosimetria.
Manutenção
dos
aumentos
relativos
às
iniciais.
Atenuante da confissão corretamente não reconhecida,
pois a admissão foi meramente parcial e incompleta.
Acréscimo suficiente pelas majorantes. Fundamentação
adequada. Concurso de crimes bem aplicado. Penas e
regime fechado preservados.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por MARCELO BARBOSA DE MORAES contra a sentença
proferida pelo Juízo da 21a Vara Criminal de São Paulo, que o
condenou às penas de 15 anos, 1 mês, 13 dias de reclusão e 32 dias-
multa, no piso, em regime fechado, como incurso no CP, art. 157, § 2o,
II, e § 2o-A, I, vedado recurso em liberdade, pleiteando fixação das
iniciais no mínimo (ou aumento de apenas 1/8), reconhecimento da
atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da
reincidência, alijamento de todas as causas de aumento (ou redução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511502-42.2019.8.26.0050 -Voto no 14096
3
respectivo quantum a 1/3), reconhecimento de crime único e
abrandamento da modalidade prisional.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aditada
às fls. 109, para incluir o emprego de arma de fogo e o concurso
formal de infrações, aos “(...) 30 de janeiro de 2019, por volta das 09h00min.,
na Rua Mariano Cursino de Moura, n° 88, Aricanduva, São Paulo - SP,
MARCELO BARBOSA DE MORAES, qualificado nos autos, agindo em
concurso e previamente ajustado em unidade de propósitos com outro indivíduo
não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo contra a vítima Chaklon da Silva Araujo, subtraiu para si R$ 600,00
(seiscentos reais) em espécie, pertencente à empresa Chaklon Comercio de
Recicláveis. Consta também que a ameaça foi exercida com emprego de arma de
fogo. Apurou-se que houve o arrebatamento de bens pertencentes ao
estabelecimento comercial e também pertences da própria vítima Chaklon (...)”
(fls. 109/110).
Acervo
probante
impecável,
composto
pela
confissão parcial do Apelante, que apenas refutou o concurso de
agentes e o emprego de arma de fogo, aduzindo ter utilizado um
simulacro, pelas declarações do ofendido Chaklon, que o reconheceu,
sem rebuços, além de ter detalhado, de forma coesa, a dinâmica do
evento, a absolvição realmente, era meta inalcançável, tanto que a
Defesa não se volta contra a justeza da condenação.
A despeito da irresignação defensiva, as causas de
aumento
foram
amplamente
comprovadas
pela
prova
oral,
notadamente porque o ofendido as confirmou, declarando que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511502-42.2019.8.26.0050 -Voto no 14096
4
em estabelecimento comercial de recicláveis, quando foi surpreendido
pelo Apelante, portando uma arma de fogo preta (aparentemente, uma
pistola), anunciando o “assalto”, conduzindo-o, assim como a seus
clientes, até um quartinho. Na posse do dinheiro do estabelecimento e
de sua mochila com objetos pessoais, o Apelante deixou o local. Pelas
imagens da câmera de segurança, foi possível vê-lo desembarcando de
um FIAT/Palio Weekend, que desceu a via pública, para apanhá-lo
mais adiante, já perto da esquina, tornando indubitável a participação
do comparsa, que estava na “cobertura” e lhe deu fuga.
No mais, pouco importa não ter sido a arma
apreendida, pois se a palavra da vítima serve como comprovação
segura à condenação, com muito mais razão deve ser utilizada para a
configuração da majorante respectiva.
Nesse sentido, a Eg. Terceira Seção do STJ, no
julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É
prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes
outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa”.
Por outro prisma, irrelevante a versão do Apelante
de que se tratava de arma de brinquedo. Na hipótese, ocorre inversão
do ônus da prova, cabendo-lhe comprovar o alegado, o que,
naturalmente, não ocorreu.
A este teor, confira-se: “(...) A eventual hipótese de não
se constituir a arma de instrumento de potencial lesivo deve ser demonstrada pelo
agente: assim, na arma de brinquedo, na arma defeituosa ou na arma incapaz de
produzir a lesão ameaçada. Essa inversão do ônus da prova, ademais, se reveste
de racionalidade evidente, pois é o agente que, de posse dela, poderá mais
facilmente produzir tal prova” (STJ 3a Seção - EREsp 961863 / RS Ministro
GILSON DIPP j. 13.12.2010).
No tocante às penas, as iniciais partiram com
acréscimo de 1/6, 4 anos, 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511502-42.2019.8.26.0050 -Voto no 14096
5
alicerçado em acentuada culpabilidade, cujas circunstâncias judiciais
desfavoráveis foram bem sopesadas:
“(...) Na primeira fase de cálculo, verifico presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, que autorizam a majoração da pena
mínima prevista pelo tipo penal. A vítima amargou relevantes prejuízos com a
perda definitiva de seus bens (mochila com pertences pessoais e R$600,00 do
estabelecimento comercial), sem ressarcimento. Demonstrou muito medo nesta
data. Em acréscimo, está claro que o réu prosseguiu envolvido com a
criminalidade, com duas condenações por fatos posteriores. Tem má conduta
social e personalidade desvirtuada, crente na impunidade. Fez dos crimes
patrimoniais seu meio de vida. Foi preso em flagrante por outro roubo,
oportunidade em que caiu esse 'BO' e acabou reconhecido pela vítima, seguindo-
se decreto de prisão preventiva” (fls. 120).
Nesse diapasão, precisas as ponderações do
membro do Parquet: “(...) , a elevação da reprimenda inicial arrimou-se, além
do alto grau de periculosidade que a personalidade do apelante demonstrou
possuir, nas nefastas consequências do crime, posto que a vítima sofreu prejuízos
financeiros consideráveis e não houve qualquer forma de ressarcimento, sem
contar que optou dedicar sua vida a profanar o patrimônio alheio, a demonstrar
total falta de inclinação para trabalho honesto. Desta forma, desvelou a
justificativa para atuação mais vigorosa do Estado-Juiz em sede da primeira fase
da dosimetria da pena, tudo em conformidade com o artigo 59 e 68, ambos do
Código Penal. Assim, deve o julgador, ao analisar as peculiaridades do caso
concreto, impor uma atuação Estatal mais firme quando assim lhe for exigido, a
fim de que se inflija ao infrator o verdadeiro comando proibitivo da norma penal,
estando nesse aspecto as características retributiva e preventiva da pena.
Portanto, justificado se mostrou o maior rigor na aplicação da reprimenda do
apelante, não havendo que se falar em diminuição do 'quantum' de exasperação
na primeira fase” (fls. 193).
Na segunda fase, pela dupla reincidência específica
(certidão de fls. 102/104, c.c. fls. 96/98), foram majoradas em 1/4, 5
anos, 10 meses de reclusão e 13 dias-multa, o que se revelou lídimo.
A propósito, confira-se: “Agravante. Reincidência.
Reconhecimento. Quantum de aumento. Não especificação no código.
Discricionariedade vinculada. Fundamentação. Existência. Agente reincidente
no mesmo tipo de crime e em outros delitos. Proporcionalidade entre a fração
escolhida e a motivação apresentada. Coação ilegal inexistente. 1. O quantum de
aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado
no Código Penal, devendo observar os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime,
informadores do processo de aplicação da pena. 2. Verificando-se que o paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511502-42.2019.8.26.0050 -Voto no 14096
6
é reincidente específico e possui em seu desfavor outras duas condenações
anteriores definitivas por roubo e furto, mostra-se proporcional a escolha da
fração de 1/4 (um quarto) para o aumento de pena na segunda etapa da
dosimetria, pelo reconhecimento da agravante do art. 61, I, do CP” (STJ - HC
214527/SP - Relator Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe
21/09/2012 - grifei).
Ainda nesse estágio, não era mesmo o caso de
reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto parcial e
incompleta, na medida em que refutou a participação do comparsa e o
emprego de arma, falseando a verdade, com o intuito de amenizar sua
responsabilidade.
Na derradeira, operou-se o incremento de 1/3, 7
anos, 9 meses, 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, pela majorante
do concurso de agentes, seguindo-se mais 2/3, pelo emprego de arma
(CP, art. 157, § 2o-A, I, introduzido pela Lei no 13.654/18), obtendo-se
12 anos, 11 meses, 16 dias de reclusão e 28 dias-multa, cujas frações
foram adotadas, ex vi legis (por força da lei), expressamente previstas
nos § 2o, I, e no § 2o-A, I, não havendo que se falar em ofensa à
Súmula/STJ, no 443.
Em que pese a insurgência defensiva, bem
reconhecido o concurso formal de delitos, com acréscimo de 1/6, pois,
mediante uma única ação, foram despojados dois patrimônios
distintos, fato de sua total consciência, uma vez que se apoderou do
dinheiro do estabelecimento e, posteriormente, da mochila do
funcionário, com seus bens pessoais. Tratando-se de delito complexo,
possuindo como objetos jurídicos a integridade física, a liberdade do
indivíduo, bem como o patrimônio, tendo este sido diversos, no caso,
despojamento de bens de duas vítimas distintas, houve,
irrefutavelmente, a provocação de dois resultados, daí porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511502-42.2019.8.26.0050 -Voto no 14096
7
descabida a pretensão de reconhecimento de crime único. Destarte,
tornaram-se definitivas em 15 anos, 1 mês, 13 dias de reclusão e 32
dias-multa. Quanto à pecuniária, não observada a regra do CP, art. 72,
o que agora não pode ser aplicado, sob pena de reformatio in pejus.
O regime somente poderia ser o fechado, tendo em
vista a recidiva e a gravidade concreta da conduta perpetrada, já
exaustivamente explanada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica